Tribunal: TJPA
Processo: 0806144-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806144-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOSÉ MARQUES BAHIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A JUNTADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA AREA EM LITIGIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA REFERIDA CERTIDÃO. ART. 13 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO PARCIALMENTE REFORMADA. UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da parte da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou à parte autora, ora agravante, que procedesse a juntada de certidão de inteiro teor da era em litigio no prazo de 15 dias.

II- A Agravante sustenta que juntou todos os documentos necessários para o deslinde do feito no ajuizamento da ação, e que o art. 13 do Decreto-lei 3.365/41 não prevê a necessidade de referido documento.

III- É cediço que nas ações de constituição de servidão administrativa, a matéria debatida se limita ao quantum indenizatório ou a vicio processual, nos termos do art. 20 do Decreto-lei 3.365/41.

IV- Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa e a certidão de inteiro teor da área em litigio não se revela imprescindível para o prosseguimento da lide.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau parcialmente reformada. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal, nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
(Proc. n. 0801205-58.2019.8.14.0015), proposta em face de
JOSÉ MARQUES BAHIA,
nos seguintes termos:

“(...)
- EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S/A (ID 16276693)

A empresa autora pugnou pelo depoimento da parte requerida, juntada de documentos e oitiva de testemunhas. INDEFIRO, por ora, os pedidos de produção de provas consistentes no depoimento pessoal da parte requerida, bem como na oitiva de testemunhas, uma vez que, considerando que a questão de direito relevante à decisão de mérito guarda relação com o
quantum indenizatório
, a apresentação de documentos e a realização de perícia técnica mostram-se como meios probatórios mais apropriados para aferição da justa indenização decorrente da intervenção estatal; sem prejuízo de, ulteriormente, caso entenda necessário, este juízo possa determinar a realização das referidas provas.

DEFIRO a juntada de documentos nos limites estabelecidos pela legislação de regência, notadamente nos termos do art. 435 do CPC/15. Por fim, consigno que em feitos dessa natureza, quando as partes não chegam a consenso acerca do valor indenizatório, a produção da prova pericial é imprescindível. Senão vejamos: Com efeito, visando a ação expropriatória a fixação do justo preço, é essencial que o juiz determine a prova pericial em havendo a revelia. A perícia, portanto, constitui requisito necessário à fixação da justa indenização ainda que revel o expropriado.

(...)

Enfim, a revelia não deve produzir seus efeitos, devendo o magistrado determinar a realização da
perícia,
a fim de que, de posse do laudo pericial produzido por perito de confiança do magistrado, haja o aferimento da justa indenização. Aliás, diante da revelia, mais ainda o magistrado deverá indicar um perito de sua confiança para produzir o laudo pericial porque não terá fundamentos para julgar com um único laudo. Portanto, apesar da revelia do réu, a ação expropriatória deve prosseguir, pois é somente a anuência expressa do expropriando quanto ao preço oferecido pelo expropriante que enseja o encerramento da lide (COSTA, Rosalina Moitta Pinto da. O DIREITO FUNDAMENTAL À REFORMA AGRÁRIA E SEUS INSTRUMENTOS DE CONCRETIZAÇÃO. Nuria Fabris Editora. Porto Alegre, 2014. P. 205-206).

Assim, constata-se que se mesmo em caso de revelia deve ser realizada a prova pericial, muito mais quando há controvérsia entre as partes, pelo que, induvidosa a necessidade de produção da prova a fim de garantir a justa indenização decorrente da servidão.

- JOSÉ MARQUES BAHIA (ID 17453951)

O requerido JOSÉ MARQUES BAHIA, assistido pela Defensoria Pública, requereu a realização de prova pericial, a inquirição de testemunhas e a juntada de documentos.

DEFIRO a realização de prova pericial, nos termos da fundamentação acima apresentada.

INDEFIRO, por ora, o pedido de produção de prova consistente na inquirição de testemunhas, uma vez que, considerando que a questão de direito relevante à decisão de mérito guarda relação com o quantum indenizatório, a apresentação de documentos e a realização de perícia técnica mostram-se como meios probatórios mais apropriados para aferição da justa indenização decorrente da intervenção estatal; sem prejuízo de, ulteriormente, caso entenda necessário, este juízo possa determinar a realização da referida prova.

DEFIRO a juntada de documentos nos limites estabelecidos pela legislação de regência, notadamente nos termos do art. 435 do CPC/15.

- MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 16595807)

O
Parquet
requereu a realização de prova pericial e a juntada da certidão de inteiro teor da área em litígio.

DEFIRO ambos os pedidos de prova requeridos pelo Ministério Público.

Intime-se a parte autora para que proceda a juntada da certidão de inteiro teor da área em litígio no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto à realização de perícia, ora deferida, a mesma será especificada a seguir.

Passo a especificar a PROVA PERICIAL sobre o imóvel serviente.

Diante da determinação da realização de prova pericial, bem como em face da lista apresentada pelo CREA juntada nos presentes autos no ID 14944966, nomeio como Perito a Sra. Carla da Silva Matos, a qual deverá cumprir com zelo e presteza o encargo que lhe é atribuído.

Intime-se o perito nomeado para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos honorários periciais, forma de pagamento, bem como as demais informações previstas no art. 465, § 2º, do CPC.

Intimem-se as partes e o Ministério Público para que em 15 (quinze) dias indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, bem como se manifestem sobre possível impedimento ou suspeição do perito.

Após a apresentação da proposta de honorários, manifestem-se as partes nos termos do art. 465, § 3º, do CPC.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da perícia.

Consigno que a análise dos registros imobiliários/cartorários carreados aos autos, a ser feita pelo perito, deverá se ater ao seu conhecimento técnico quanto aos dados de georreferenciamento e localização constante nos documentos trazidos aos autos, indicando possíveis sobreposições de áreas etc.

Sem prejuízo das determinações supra, vista dos autos à UNAJ para cálculo das custas processuais eventualmente pendentes no processo; devendo a parte devedora ser intimada para pagamento em 15 (quinze) dias.
(...)”

Inconformada, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Insurge-se a agravante somente contra a parte da decisão que determinou que a Equatorial Pará procedesse com a juntada de certidão de inteiro teor da área em litígio.

Afirma que o juízo
a quo,
sem qualquer motivação, determinou que a agravante exiba documento referente à propriedade do agravado, que seria a área objeto do litígio entre as partes, sendo que a agravante juntou todos os documentos necessários para o deslinde do feito no ajuizamento da ação, além do que a própria agravada, em contestação, juntou documentos atinentes ao seu imóvel.

Frisa que a ação originária trata de servidão administrativa, isto é, deve ser julgada com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo impossível, discutir-se outras matérias que não tratem de preço ou vício no processo judicial, e que qualquer outra matéria deverá ser decidida por ação direta, de acordo com o art. 20 do referido decreto.

Alega que o Ministério Público do Pará não poderia requerer, tampouco o Juízo determinar, que a agravante apresentasse outro documento, consistente na certidão de inteiro teor da área sob litígio, uma vez que tal obrigatoriedade não encontra guarida no Decreto-Lei nº 3.365/41.

Na sequência, ressalta que juntou aos autos os seguintes documentos: i) laudo pericial confeccionado por empresa especializada, avaliando e ofertando o preço de indenização pelo uso de uma área específica para instituição da servidão, ou seja, não se trata da área total do bem; ii) Cópia da Resolução Autorizativa nº 7.059/2018; iii) memoriais descritivos da área da gleba que pertence a agravada, informando a sua medição; IV) Descrição exata do perímetro que sofrerá a servidão no imóvel do agravado, com todas as suas confrontações e distâncias. Destarte, defende que não há dispositivo legal que preveja qualquer obrigatoriedade na juntada de certidão de inteiro teor da área do imóvel, da área em litígio, até porque a área que é de interesse público já foi devidamente descrita pelos documentos juntados.

Por fim, suscita que não há necessidade de expedição de certidões perante o Cartório de Registro de Imóveis, principalmente no atual momento de Pandemia do COVID-19 que assola o nosso Estado com alto índice de contaminação do vírus, fazendo com que os cartórios trabalhem em expediente remoto, tal como o Judiciário, estendendo todos os prazos para confecção de documentos, o que poderia ensejar em perda de prazo para cumprimento da ordem judicial pela Equatorial.

Requer a concessão do efeito suspensivo apenas no que tange a determinação de juntada aos autos originários da certidão de inteiro teor da área do imóvel pela agravante.

Em decisão monocrática de id. nº 3438381, deferi o efeito suspensivo pretendido.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 3774185).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3916468).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da parte da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou à parte autora, ora agravante, que procedesse a juntada de certidão de inteiro teor da era em litigio no prazo de 15 dias.

Pois bem.

A servidão administrativa constitui uma forma de intervenção estatal na propriedade privada justificada no interesse público, ensejando em imissão provisória na posse. Nesse sentido, o Decreto n.º 3.365/1941 dispõe sobre a desapropriação em razão de utilidade pública, não obstante não ser a hipótese dos autos, referida norma também se aplica nos casos de servidão administrativa no que for compatível.

Sob esta ótica, o art. 13 do Decreto-lei nº 3.365/41, prevê a documentação necessária para o ajuizamento da ação de servidão administrativa, senão vejamos:

Art. 13.
A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

É cediço também que nas ações de constituição de servidão administrativa, a matéria debatida se limita ao quantum indenizatório ou a vicio processual, nos termos do art. 20 do Decreto-lei 3.365/41,
in verbis
:

Art. 20.
A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

Na hipótese dos autos, a ação principal foi instruída com os seguintes documentos:

1) Cópia da Resolução que Aprovou, Autorizou e Declarou a Utilidade Pública - 3238851 - Pág. 66.

2) Descrição da faixa de terra serviente e de suas confrontações, - 3238851 - Pág. 68; 3238852 - Pág. 5; 3238852 - Pág. 6; 3238852 - Pág. 27.

3) Valor do preço ofertado a título de justa e prévia indenização, devidamente comprovado por Laudo de Avaliação- 3238852 - Pág. 22.

Dessa forma, conclui-se que a ação foi devidamente instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa e a certidão de inteiro teor da área em litigio não se revela imprescindível para o prosseguimento da lide.

Vale ressaltar que já foi determinada a realização de perícia técnica para apurar o valor indenizatório justo e adequado ao caso concreto.

Ademais, milita em favor do agravante o risco de dano ou de difícil reparação a demora na imissão provisória na posse para o fim pretendido. Não se pode olvidar o interesse social que envolve a pretensão.

Nesse diapasão, entendo que a decisão agravada merece ser suspensa na parte que determinou a juntada de certidão de inteiro teor da área em litigio.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
suspendendo a parte da decisão de piso que determinou a juntada de certidão de inteiro teor da área em litigio, mantendo os demais termos da decisão, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/12/2021